Tribunal: TJMT
Processo: 1037061-21.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037061-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), L.A SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 12.697.114/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLEUSA WIEGERT - CPF: 420.023.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS NATHALIE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 020.947.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária, sob a alegação de omissão quanto à natureza salarial de crédito recebido via PIX e à identificação da conta como poupança, além de contradição na análise das movimentações financeiras.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza salarial do valor recebido via PIX; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à comprovação da natureza de poupança da conta bancária; e (
iii
) examinar se há contradição na análise das movimentações financeiras.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente o documento apresentado, concluindo que o valor recebido via PIX não possui natureza salarial, pois o holerite refere-se a mês distinto e a outra fonte pagadora.

5. Quanto à alegada omissão sobre a natureza da conta, o acórdão consignou que o extrato bancário não identifica inequivocamente tratar-se de conta poupança e que as movimentações são compatíveis com
conta-corrente
de uso cotidiano, afastando a proteção do art. 833, X, do CPC.

6. Não há contradição, pois o acórdão analisou as movimentações e concluiu, com base no conjunto probatório, que a conta não se destina exclusivamente à reserva financeira. A discordância do embargante quanto à valoração da prova não configura vício sanável por embargos.

7. O julgado enfrentou todas as teses apresentadas, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, e apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios sem a presença de vício no julgado, admitindo-se o prequestionamento implícito quando a matéria foi debatida e decidida.

IV.
Dispositivo

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, parágrafo único, I e II; 833, IV e X; 854, §3º, I; 489, §1º, IV; 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.447.306/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
20.5.2020; STJ,
EDcl
em MS n. 21.315, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8.6.2016; STJ,
AREsp
n. 1983367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.2.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a penhora do saldo de R$ 13.214,56, oriunda de bloqueio via SISBAJUD, destacando que, em primeiro grau, foram liberados os proventos de aposentadoria do agravante (R$ 5.006,39) e valores de coexecutada por poupança, mas preservado o saldo ora controvertido por ausência de prova de impenhorabilidade (Id 332479899).

Nas razões recursais, o embargante aponta (i) omissão e contradição sobre a natureza alimentar do crédito via PIX de R$ 2.398,49 (10.6.2025), afirmando que se trata de salário pago pelo próprio advogado/empregador, com suporte no holerite de maio/2025 (ID 323841894); (
ii
) omissão quanto à prova de que a conta bloqueada é
poupança (ID 323841891); e (
iii
) contradição ao reputar “típica de
conta-corrente
” a movimentação de conta que, segundo a defesa, é poupança usada para despesas ordinárias.

Requer, com base nos
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC, o saneamento dos vícios e o reconhecimento da impenhorabilidade pelos
arts
. 833, IV e X, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado sustenta
a ausência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material; afirma tratar-se de mera inconformidade/pretensão infringente e invoca precedentes do STJ e deste Tribunal sobre a finalidade estrita dos embargos declaratórios. Pede rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso concreto, contudo, não se verifica nenhum dos vícios alegados.

Da alegada omissão quanto à natureza salarial do valor de r$ 2.398,49

Natureza salarial do crédito via PIX
- o
embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o holerite apresentado (ID 323841894), que comprovaria a natureza salarial do valor de R$ 2.398,49, recebido via PIX em 10/06/2025. Sustenta que trabalha no escritório de advocacia e que o pagamento foi realizado pelo próprio advogado responsável, circunstância que preservaria a natureza alimentar da verba.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou específica e expressamente a questão, analisando a documentação apresentada e concluindo pela ausência de demonstração da natureza salarial do valor em questão. Confira-se o que consignou o julgado:

"Contudo, quanto ao valor de R$ 2.398,49, a alegação de que se trata de salário não se sustenta. O extrato demonstra que a quantia foi recebida via PIX em 10 de junho de 2025, tendo como remetente o próprio advogado do executado, Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento. A folha de pagamento apresentada é do mês de maio de 2025 e de outra fonte pagadora. Assim, não há prova de que este valor específico seja de natureza salarial."

Como se observa, o voto não silenciou sobre o documento apresentado, mas sim o examinou detidamente e concluiu que a folha de pagamento
se
refere
ao mês de maio de 2025 e a outra fonte pagadora, não guardando relação direta com o crédito via PIX recebido em junho. Portanto, não há omissão, mas sim fundamentação expressa sobre o ponto controvertido.

A circunstância de o embargante trabalhar no escritório de advocacia não foi desconsiderada pelo julgado. O que o acórdão consignou, com acerto, é que não restou comprovado que o valor específico de R$ 2.398,49, creditado via PIX em 10
.
6
.
2025, corresponde à remuneração pelo trabalho prestado naquele mês, uma vez que a folha de pagamento apresentada
se
refere

a
período distinto (maio) e não identifica como fonte pagadora o mesmo advogado que realizou a transferência.

O ônus probatório da impenhorabilidade

O acórdão embargado aplicou corretamente a regra do art. 854, §3º, I, do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus do executado de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. CONTA-CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando se tratar de bloqueio de valores depositados em instituição financeira, incumbe ao executado o ônus de comprovar que os valores têm natureza alimentar ou que se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015. 2. Agravo interno desprovido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.447.306/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
20.5.2020)

No caso concreto, o embargante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, uma vez que a documentação apresentada não comprova de forma inequívoca que o valor recebido via PIX em 10
.
6
.
2025 corresponde à sua remuneração salarial daquele período.

O fato de o pagamento ter sido realizado pelo advogado do embargante não é, por si só, suficiente para caracterizar a natureza salarial da verba, especialmente quando a folha de pagamento apresentada
se
refere
a mês diverso e não guarda correspondência direta com o valor transferido.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O que existe é fundamentação expressa e detalhada sobre o ponto, apenas com conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante.

Da alegada omissão quanto à comprovação de que a conta é conta poupança

Documento identificador da natureza da conta
- o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o documento (I
d
323841891) que identificaria expressamente a conta como "conta poupança", requisito para aplicação do art. 833, X, do CPC.

Novamente, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado registrou expressamente que "o extrato bancário identifica a conta como 'Conta: 01681 | 1288 | 000780760293-8', sem clara indicação de que se trata de caderneta de poupança". Ou seja, o julgado analisou a documentação apresentada e concluiu pela ausência de identificação inequívoca da natureza de poupança da conta.

A decisão que indeferiu a tutela recursal também enfrentou especificamente esta questão
.

Como se observa, houve análise expressa e fundamentada da documentação apresentada, apenas com conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante. O julgado considerou que a identificação da conta apresentada nos documentos não permite concluir, de forma inequívoca, tratar-se de caderneta de poupança, especialmente diante das
movimentações financeiras
verificadas no extrato bancário.

Características da conta e movimentações financeiras

O acórdão embargado não se limitou à análise formal do número da conta, mas examinou as movimentações financeiras registradas, a fim de verificar se a conta possui as características de poupança ou reserva financeira, protegidas pelo art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido, o julgado consignou que "
as movimentações indicam características de
conta-corrente
comum, com operações de PIX, compras via cartão de débito e créditos diversos de diferentes origens
", concluindo que "
tais elementos demonstram que a conta em questão não possui exclusivamente caráter de poupança ou reserva financeira, mas é utilizada como conta de movimentação corrente para pagamentos, transferências e recebimentos diversos, o que descaracteriza a proteção legal pretendida
".

Trata-se de fundamentação analítica e detalhada, que examinou não apenas os dados formais da conta, mas também sua utilização prática, a fim de verificar se efetivamente possui a natureza de poupança ou reserva destinada à subsistência, protegida pela lei.

A proteção do art. 833, X, do CPC visa resguardar a reserva financeira destinada à subsistência e imprevistos do devedor, não o "caixa" de movimentação diária. O dispositivo tutela a poupança propriamente dita, caracterizada pelo depósito de valores com finalidade de reserva, e não
conta-corrente
utilizada para transações rotineiras.

Nesse sentido, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha ampliado a proteção do art. 833, X, do CPC para valores depositados em
conta-corrente
, fundo de investimento ou outras modalidades, tal extensão não é absoluta, exigindo-se que os valores mantenham a natureza de poupança ou reserva de capital.

A própria jurisprudência do STJ ressalva as hipóteses de abuso, má-fé ou fraude, exigindo que os valores possuam comprovada natureza alimentar ou de reserva para subsistência:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA MUNICIPAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em
conta-corrente
ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2081563 SP 2023/0218578-6, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, T2 - segunda turma, Data de Publicação:
DJe
21.5.2024)

No caso concreto, conforme já demonstrado, o extrato bancário revela movimentações financeiras diversificadas que não caracterizam a utilização exclusiva da conta para recebimento de verbas alimentares ou
manutenção de reserva financeira. A conta é rotineiramente utilizada para pagamentos, compras via cartão de débito, transferências via PIX e recebimento de créditos de origens diversas, inclusive de terceiros particulares.

Tal utilização descaracteriza a natureza de poupança ou reserva, afastando a proteção legal pretendida, conforme fundamentação expressa e detalhada constante do acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O julgado enfrentou especificamente a questão da natureza da conta, analisando tanto os dados formais quanto as movimentações financeiras, apenas chegando
a
conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante.

Da alegada contradição na análise das movimentações financeiras

Compatibilidade das movimentações com conta poupança
- o
embargante sustenta haver contradição ao afirmar que as movimentações financeiras afastariam a natureza de poupança, quando na realidade seriam compatíveis com conta poupança utilizada para recebimento de proventos e despesas ordinárias de subsistência.

Não se verifica, contudo, a alegada contradição.

O acórdão embargado analisou as movimentações registradas no extrato bancário e concluiu que consistem basicamente em créditos de INSS (CRED INSS); créditos de juros da própria poupança; pequenas compras no comércio local; envios pontuais de PIX para despesas cotidianas,
mas consignou que não se verifica qualquer movimentação atípica, empresarial ou indicativa de blindagem patrimonial, mas apenas uso regular de conta poupança para manutenção da vida cotidiana.

Como se observa, o acórdão não considerou que as movimentações, por si só, afastariam a proteção legal. O que o julgado consignou é que, no caso concreto, considerando o conjunto probatório apresentado, não restou comprovada de forma satisfatória a natureza de poupança ou reserva dos valores bloqueados, uma vez que: (i) não há identificação inequívoca da conta como caderneta de poupança; (
ii
) parte dos valores possui origem não comprovadamente alimentar (PIX do advogado); e (
iii
) a conta é utilizada para movimentações correntes de pagamento e recebimento.

Trata-se de valoração do conjunto probatório, não de contradição lógica no raciocínio decisório. O julgado reconheceu que as movimentações são ordinárias e compatíveis com despesas de subsistência, mas consignou que, diante da ausência de comprovação inequívoca da natureza de poupança da conta e da origem alimentar de todos os valores, não se pode reconhecer a impenhorabilidade pretendida.

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado. O que existe é discordância do embargante com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador, o que não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, apenas chegando a conclusões contrárias aos seus interesses. A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

O embargante não concorda com a valoração probatória realizada pelo acórdão, que considerou insuficiente a documentação apresentada para comprovar a natureza salarial do valor recebido via PIX e a identificação inequívoca da conta como poupança. Pretende que seja reconhecida a natureza alimentar do crédito pelo simples fato de ter sido realizado pelo advogado para quem trabalha, desconsiderando que a folha de pagamento
se

refere
a mês diverso e a outra fonte pagadora.

Contudo,
es
s
a
discordância não caracteriza omissão ou contradição. Caracteriza, sim, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como bem destacado na doutrina processual, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está
obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados" (
EDcl
em
Mandado de Segurança nº 21.315, Relatora Ministra Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016).

No caso concreto, o acórdão embargado abordou os fatos essenciais (origem do PIX; natureza da conta; ônus probatório do executado) e explicitou os motivos jurídicos para manter a constrição. O padrão motivacional exigido pelo art. 489, §1º, IV, do CPC está plenamente atendido.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a jurisprudência admite o prequestionamento implícito, não sendo necessária a menção expressa de cada dispositivo legal. O que se exige é que a questão constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Como é cediço, para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial" (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras). (STJ -
AREsp
: 1983367 SP 2021/0289637-3, Relator.: Ministro
Luis
Felipe Salomão, DJ 22.2.2022)

No caso, houve apreciação da matéria constitucional e legal relativa ao ônus probatório da impenhorabilidade (art. 854, §3º, I, CPC), às
hipóteses de impenhorabilidade de verbas alimentares e valores em conta poupança (art. 833, IV e X, CPC), e ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC). O fato de não terem sido citados expressamente todos os artigos indicados pelo embargante não impede o acesso às vias excepcionais, pois as questões foram debatidas e decididas.

De todo modo, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo meio adequado para prequestionamento forçado de dispositivos que não guardam pertinência com as questões efetivamente debatidas e decididas no julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026